Tribunal: STF
Processo: HC 218786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gisele Aparecida de Godoy, advogada, em benefício de Andressa Rosilene Santana Macedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.9.2018, não conhecido o Habeas Corpus n. 464.973/SP:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE, QUANTIDADE E LETALIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. – O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. – Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte de origem destacou expressamente que a paciente se dedicava a atividades criminosas, haja vista não apenas a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 111 porções de cocaína na forma de pó (90 porções), e ‘crack’ (21 porções), com peso total de 51,54 gramas –, mas também a apreensão de uma balança de precisão, de modo que desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. – Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. – Embora a pena da paciente haja sido fixada em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade, diversidade e natureza altamente deletéria e viciante dos entorpecentes apreendidos, circunstância essa que, inclusive, serviu para a não incidência da minorante pelo tráfico privilegiado, e que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. – Habeas Corpus não conhecido” (e-doc. 8).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, com o corréu Everton Luís Vieira de Oliveira, pela prática dos delitos do caput do art. 33 e do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Em primeiro grau, o juízo absolveu a paciente e condenou o corréu às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-o quanto ao delito de associação.



    3. O Ministério Público e a defesa de Everton Luís Vieira de Oliveira interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para “condenar a ré ANDRESSA ROSILENE SANTANA MACEDO às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incursa no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. Mantida, no mais a r. sentença monocrática” (e-doc. 7).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 464.973/SP, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20.9.2018.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. A impetrante alega que, “mesmo sendo primária, sem qualquer antecedente criminal, e preenchendo os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, a paciente não teve sua pena adequadamente aplicada, sendo lhe extirpada a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, em seu favor, sob o argumento de que devido a quantidade e diversidade de drogas, ela se dedicava a atividade criminosa. UM VERDADEIRO ABSURDO” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “referido redutor foi afastado devido à ‘diversidade e quantidade de drogas’, segundo os nobres desembargadores do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entenderam pela condenação da paciente.



    Ocorre que, além de ter sido uma decisão extremamente equivocada, não se teve a atenção necessária ao ser proferida, uma vez que os nobres julgadores levaram em consideração circunstâncias inexistentes nos autos subjacentes.



    A uma porque ela foi absolvida em primeira instância. A dois porque ela foi absolvida do delito de associação para o tráfico, justamente porque não havia nenhuma prova de que estavam praticando este delito associados.



    Desta forma, o redutor não poderia jamais ser afastado, sob o argumento de que a paciente se dedicava a atividade criminosa” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não há diversidade de drogas foi apreendido apenas cocaína pura e na forma de crack. NÃO HOUVE NENHUM CUIDADO PARA PROLATAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE CERTAMENTE DESTRUIRÁ A VIDA DA PACIENTE.



    O único entorpecente que foi apreendido, referia-se a cocaína na forma pura e na forma de crack, mais nenhum outro tipo de droga. Salientando que a quantidade foi de apenas 51 gramas, não é uma quantidade exagerada. Portanto, este não é um argumento inidôneo para afastar o redutor do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, trouxe evidente contrariedade ao texto legal, pois mesmo a paciente tendo apresentado todos os requisitos necessários para se ver beneficiada com a aplicação do redutor presente no §4 do artigo 33 da Lei 11343/06, teve seu direito afastado sem circunstância ou argumento idôneo para tal. (com base única e exclusivamente na quantidade de drogas, 51 gramas, bem como na diversidade que sequer existe)” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o direito penal, não pode sobreviver de suposições. A quantidade de drogas em si não pode ser utilizada para afastar o redutor. Isso é pacífico. Também é pacífico que a quantidade de drogas, não pode por si só fazer da paciente uma integrante de organização criminosa, pois para que se considere integrante de organização, deve-se haver nos autos provas concretas para tal. Não simples suposição” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “- SEJA CONCEDIDA LIMINAR PARA CONCEDER À PACIENTE, A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO PELO §4, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, em seu grau máximo, bem como fixado o regime aberto, para o início do cumprimento da pena, uma vez que preenchidos os requisitos legais.



    - AO FINAL SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA CONFIRMAR A LIMINAR” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 5.9.2019, quase três anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 15.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. No acórdão condenatório, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 0000474-50.2017.8.26.0559), em 5.7.2018, deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar a paciente pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “A materialidade do delito acha-se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/23), laudo de constatação (fls. 25/26), e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 65/68), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram cocaína (na forma de ‘crack’ e pó).



    Por sua vez, certa a autoria.



    Em seguros e circunstanciados depoimentos na fase inquisitorial e em juízo (fls. 3 e 5 e fls. 278 e 279 depoimentos judiciais gravados pelo sistema audiovisual), os policiais militares Ronaldo Luiz Kfouri Júnior e Fábio Roberto de Oliveira confirmaram, na essência, a imputação.



    Segundo se depreende dos relatos, no dia dos fatos, por ordem do superior hierárquico, dirigiram-se até o local indicado na denúncia, uma vez que havia notícia de que um casal ali praticava o tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, surpreenderam os réus Everton e Andressa, os quais se encontravam em frente à residência. Os acusados franquearam o ingresso dos depoentes no imóvel em residiam. Em busca, lograram êxito em encontrar, dentro de uma gaveta onde também havia roupas da acusada -, 21 pedras de ‘crack’; sobre uma caixa de papelão, mais 90 pinos de cocaína. Os depoentes também apreenderam, no local, a quantia em dinheiro de R$ 80,00 e uma balança de precisão. Na ocasião, a ré Andressa entregou aos declarantes uma porção de cocaína que trazia consigo. Questionados sobre as substâncias entorpecentes, Everton admitiu que havia adquirido a droga com um rapaz no bairro do Solo Sagrado, tendo guardado tal entorpecente na residência da corré, sua namorada. A acusada informou aos policiais que, durante o dia, trabalha no ‘shopping’, mas, à noite, vende drogas no centro da cidade.



    A circunstância de serem policiais não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o seu poder de convencimento. (...)



    No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o réu.



    Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos policiais.



    Certo que, interrogado na fase policial (fls. 6) e em juízo (fls. 282 interrogatório gravado pelo sistema audiovisual), o apelante Everton Luis Vieira de Oliveira assumiu que os entorpecentes apreendidos pertenciam somente à sua pessoa, afirmando que os adquiriu de um rapaz, cujo nome não quis declinar, no bairro Solo Sagrado. Afirmou que guardou as drogas no apartamento de sua namorada, a corréu Andressa, mas ela não sabia disso.



    E a corré Andressa Rosilene Santana Macedo, ao ser interrogada no curso da persecução penal (fls. 7 e fls. 281 - interrogatório judicial gravado pelo sistema audiovisual), repeliu as acusações. Na linha do aduzido pelo corréu, afirmou que Everton era seu namorado, sendo que não sabia que havia droga escondida no seu apartamento, ficando surpresa com a apreensão feita pelos policiais. Disse que estava morando no local dos fatos há aproximadamente um mês, mesmo período em que namorava com o acusado. Afirmou que trabalhava como vendedora, das 15 às 22 horas, em um shopping, sendo que era registrada. Disse que não sabia que o réu que lhe dizia ser técnico em ar condicionado já havia cumprido penal. Salientou que, quando da apreensão da droga pelos policiais, o réu pediu desculpas, falando que havia deixado a droga no apartamento da interroganda, mas que tinha a intenção de levar o entorpecente embora. Asseverou que não foi encontrada nenhuma porção de cocaína com a interroganda, mesmo porque é usuária somente de maconha.



    Mas não se mostra convincente a versão sustentada por ambos os acusados no sentido de isentar a acusada. Pouco verossímil à luz das regras de experiência comum, acha-se isolada nos autos.



    Com efeito, não se mostra crível que a acusada não tivesse conhecimento da existência de tamanha quantidade de drogas no imóvel, notadamente a se considerar que parte das substâncias entorpecentes achava-se numa gaveta em meio a roupas da ré, que, de resto, ainda estava na posse de uma porção de cocaína.



    Ao contrário, na linha do que desponta dos depoimentos dos policiais que se referiram à informação dando conta de que o casal traficava -, o cenário desenha uma atividade conjunta dos réus no depósito e na guarda de substâncias entorpecentes.



    Vale dizer, desponta do quadro probatório que os acusados tinham em depósito e guardavam 111 porções de cocaína (na forma de pó 90 porções, e ‘crack’ - 21 porções, com peso total de 51,54 gramas).



    E, se cuida, designadamente, do crime de tráfico de drogas. Deveras, (a) a quantidade e a diversidade das drogas, (b) a forma como acondicionados (em pequenas porções, a sugerir o intuito de comércio), (c) a balança e o dinheiro apreendidas que, no contexto, devem ser considerados como produto e instrumento do tráfico e (d) o teor dos depoimentos dos policiais, constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06.



    De rigor, pois, a condenação dos réus.



    5. Não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isto porque a elevada quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, (cocaína e “crack”, totalizando 101 porções, com peso total de 51,54g), bem como a balança de precisão, descortinam que os acusados dedicavam-se às atividades criminosas.



    Cabe salientar que “a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, par. 4º, da Lei n° 11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, ‘os criminosos não circulam com uma ‘carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas’’.



    Deveras, na interpretação do par. 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5ª edição, págs. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, págs. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos acusados.



    Além disso, o réu Everton é reincidente específico (fls. 268/270), o que, por si só, é obstáculo, na dicção legal, ao benefício” (fls. 8-13, e-doc. 7).



    10. Em 20.9.2018, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 464.973/SP. Estas as razões adotadas pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. (...)



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    I. Não incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    Conforme relatado, busca-se, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal em virtude da não aplicação da minorante insculpida no art. 33, § 4º, da LAD.



    Preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    Sob essas balizas, ao julgar o recurso de apelação, e consignar pela condenação da paciente, o relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ fls. 40/44, destaquei):



    ‘[...] Segundo se depreende dos relatos, no dia dos fatos, por ordem do superior hierárquico, dirigiram-se até o local indicado na denúncia, uma vez que havia notícia de que um casal ali praticava o tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, surpreenderam os réus Everton e Andressa, os quais se encontravam em frente à residência. Os acusados franquearam o ingresso dos depoentes no imóvel em residiam. Em busca, lograram êxito em encontrar, dentro de uma gaveta - onde também havia roupas da acusada 21 pedras de ‘crack’; sobre uma caixa de papelão, mais 90 pinos de cocaína. Os depoentes também apreenderam, no local, a quantia em dinheiro de R$ 80,00 e uma balança de precisão. Na ocasião, a ré Andressa entregou aos declarantes uma porção de cocaína que trazia consigo. Questionados sobre as substâncias entorpecentes, Everton admitiu que havia adquirido a droga com um rapaz no bairro do Solo Sagrado, tendo guardado tal entorpecente na residência da corré, sua namorada. A acusada informou aos policiais que, durante o dia, trabalha no ‘shopping’, mas, à noite, vende drogas no centro da cidade. [...]



    Com efeito, não se mostra crível que a acusada não tivesse conhecimento da existência de tamanha quantidade de drogas no imóvel, notadamente a se considerar que parte das substâncias entorpecentes achava-se numa gaveta em meio a roupas da ré, que, de resto, ainda estava na posse de uma porção de cocaína.



    Ao contrário, na linha do que desponta dos depoimentos dos policiais - que se referiram à informação dando conta de que o casal traficava -, o cenário desenha uma atividade conjunta dos réus no depósito e na guarda de substâncias entorpecentes. Vale dizer, desponta do quadro probatório que os acusados tinham em depósito e guardavam 111 porções de cocaína (na forma de pó -90 porções, e ‘crack’ - 21 porções, com peso total de 51,54 gramas). E, se cuida, designadamente, do crime de tráfico de drogas. Deveras, (a) a quantidade e a diversidade das drogas, (b) a forma como acondicionados (em pequenas porções, a sugerir o intuito de comércio), (c) a balança e o dinheiro apreendidas que, no contexto, devem ser considerados como produto e instrumento do tráfico e (d) o teor dos depoimentos dos policiais, constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06.



    De rigor, pois, a condenação dos réus.



    5. Não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06. Isto porque a elevada quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, (cocaína e ‘crack’. totalizando 101 porções, com peso total de 51,54g), bem como a balança de precisão, descortinam que os acusados dedicavam-se às atividades criminosas’.



    Como visto acima, verifico que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte de origem destacou expressamente que a paciente se dedicava a atividades criminosas (e-STJ fl. 44), haja vista não apenas a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 111 porções de cocaína na forma de pó (90 porções), e ‘crack’ (21 porções), com peso total de 51,54 gramas –, mas também a apreensão de uma balança de precisão.



    Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus” (e-doc. 8).



    11. Pelo decidido no Tribunal de Justiça de São Paulo, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento da ré com o tráfico de drogas, sendo realçada a apreensão de “elevada quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, (cocaína e ‘crack’, totalizando 101 porções, com peso total de 51,54g), bem como a balança de precisão”.



    Para formar o convencimento motivado no Tribunal de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria, como acentuado no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DE COMETIMENTO DO DELITO E PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.640-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora